Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BICICLETAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INTERESSE AO PROCESSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de duas bicicletas apreendidas, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal. O juízo entendeu que os bens ainda interessam ao processo criminal em trâmite contra a companheira do apelante, acusada de receptação. A Defesa alegou que as bicicletas não são produto de crime e que o apelante foi absolvido em ação penal anterior, e que a manutenção da apreensão viola o direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as bicicletas apreendidas devem ser restituídas ao apelante, considerando a absolvição em processo anterior e a existência de ação penal em curso contra terceira pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bem apreendido depende da comprovação da propriedade, da demonstração de que não é produto ou instrumento de crime, e da ausência de interesse para a instrução processual, conforme art. 91, II, do Código Penal e art. 118 do Código de Processo Penal.
4. A prova apresentada pelo apelante é insuficiente, limitando-se a capturas de tela de aplicativo sem comprovação da origem lícita dos bens ou da cadeia de propriedade, o que fragiliza sua pretensão.
5. A existência de denúncia contra a companheira do apelante por receptação habitual de bicicletas, justifica a permanência das bicicletas sob custódia judicial até o desfecho da ação penal conexa, dada a potencial vinculação dos bens com o crime.
6. O trânsito em julgado da sentença absolutória do apelante ainda não ocorreu, e a restituição antecipada poderia comprometer a eficácia da persecução penal em curso.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706782, 0713492-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 01.06.2023, publ. PJe 05.06.2023.